Tribunal: TJMT
Processo: 1051164-06.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051164-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONICE DE MORAES RONDON - CPF: 654.270.841-34 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1051164-06.2020.8.11.0001

Origem:
5
º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
LEONICE DE MORAES RONDON

Recorrid
a
:
Á
GUAS CUIAB
Á
S.A. - CONCESSI
ONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE Á
GUA E ESGOTO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI
ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
06/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

SERVIÇO DE FOR
NECIMENTO DE
ÁGUA
.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME
DA
CONSUMIDOR
A.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2
. Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3
.
In
casu
, vislumbra-se que
a
consumidor
a
, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendid
a
com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida.
Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da
matrícula
e apresentação do histórico de utilização do serviço,
a
Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da
unidade consumidora
que se encontra
instalada no local em que reside
, bem como deixou de comprovar que
à época residia em outro endereço e utilizava outra
matrícula
diversa da indicada pela empresa Recorrida.

4.
Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra,
não comprova
m
, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5.
No caso
sub examine
, a empresa de
abastecimento de água
trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma
matrícula
(n.º
487951-1
) sob a titularidade d
a
consumidor
a
. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que
a
Recorrid
a
comprovasse que
à época o local que residia
encontra
va-se
instalada
outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.

6

O serviço de
água
guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
).
Isso porque
, a concessionária
Águas Cuiabá
,
ora Recorrida
, é a única
responsável pelo saneamento e fornecimento de água no município de Cuiabá
.

7.
O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que
a
consumidor
a
é titular de uma
matrícula,
e
esta
, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, se mantendo silente as provas apresentadas pela empresa de
fornecimento de água
, limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação
jurídica firmada entre as partes
.

8
.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das suas alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

9
.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

10. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
LEONICE DE MORAES RONDON
postula reparação por danos morais e
desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
, com a condenação
da
consumidor
a
nas penas de litigância de má-fé.

Inconformad
a
,
a Recorrente
LEONICE DE MORAES RONDON
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente
, com a declaração de inexistê
ncia do débito discutido
nos autos e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID.
123394989
)
,
a Recorrida
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023